Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709479-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: LABCOR LABORATORIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719342-54.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte de nova suspensão dos autos, em razão da prorrogação da liquidação judicial. A agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que os autos estavam suspensos por conta do procedimento de liquidação extrajudicial da agravante. Esclarece ter requerido a prorrogação do período de sobrestamento, ante a continuidade da liquidação, tendo o juízo indeferido o pedido. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Sustenta estar em processo de liquidação extrajudicial e que nos termos da Lei no 5.764/71 é cabível a suspensão por novo período de um ano, caso seja mantida a liquidação. Afirma que no seu caso foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020 a manutenção da liquidação. Argumenta que por motivos e decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da Liquidante, não foi possível concluir a liquidação, sendo necessária a manutenção, também, da suspensão processual. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão no processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão ora combatida e a manutenção da tutela de urgência. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça em primeira instância. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em a decisão agravada: Trata-se de pedido de prorrogação de suspensão do feito com amparo no, art. 76 da Lei 5.764/71, ao fundamento de que a assembleia geral extraordinária das cooperativas associadas à UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - EM LIQUIDAÇÃO, conforme ata acostada no ID 116782976, deliberou pela continuidade dos trabalhos da Liquidação Extrajudicial. A executada manifestou-se contrariamente ao pleito. DECIDO. O art. 76 da Lei 5.764/71, prescreve que: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. A análise dos autos, com especial destaque para as atas dos IDs 61068291 e 76854387 e para as decisões dos IDs 62994520 e 81768562, evidencia que o feito foi suspenso por duas vezes nos termos da supracitada lei, sendo incabível nova suspensão. Acerca do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA QUE DELIBEROU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO ENCERRAMENTO DO PROCESSO LIQUIDATÓRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA ALÉM DO PRAZO PREVISTO EM LEI (UM ANO PRORROGÁVEL POR MAIS UM ANO). NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se agravo de instrumento interposto contra decisão que negou o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, suspendendo, pela terceira vez, o curso da ação, nos termos do artigo 76 da Lei no 5.764/71. 2. A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembléia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal. O parágrafo único do referido dispositivo ainda possibilita a prorrogação do prazo previsto no caput por, no máximo, mais um ano. 3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em recente decisão, que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um (art. 76 da Lei 5.764/1971) não admite dilações (REsp 1833613/DF). 4. Assim, verificando-se que, no caso concreto, a agravada se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018, já tendo sido prorrogado o prazo de suspensão da ação de origem por um ano, totalizando os dois anos previstos na legislação de regência, não se mostra possível nova prorrogação, por ausência de previsão legal, devendo o processo seguir o seu curso na origem. 5. Uma vez determinado prosseguimento do feito, a expedição de Alvará de Levantamento de quantias penhoradas para pagamento do débito dever ser postulada na origem, haja vista não haver pronunciamento específico quanto ao ponto na decisão agravada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 07517312720208070000 - 0751731-27.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ; 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Desembargador Relator CESAR LOYOLA; Acórdão No 1329210; Publicado no DJE : 13/04/2021) Isto posto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. INTIMO as partes. Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para requerer as medidas cabíveis. (destaques no original) A Lei 9.656/98, que trata dos planos de saúde, estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial. Vejamos: Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial. Não há nenhuma determinação no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial é competência exclusiva da ANS, quer seja na referida lei, quer seja nas demais leis citadas pela parte agravante. Ademais, a Lei 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação, estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial. Transcrevo: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. Resta claro que há previsão legal de prorrogação da liquidação por no máximo um ano, de forma que a suspensão processual só é cabível uma vez. No caso dos autos verifica-se que foi decretada a liquidação pela Assembleia Geral, publicada no Diário Oficial da União em 18 de outubro de 2018. Em 19 de setembro de 2019 foi realizada nova assembleia que determinou a prorrogação da liquidação, tendo sido os autos suspensos novamente. Entretanto, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária em 28 de setembro de 2020, que prorrogou pela segunda vez a liquidação. Verifica-se que tal prorrogação não tem previsão legal, sendo incabível impor a suspensão processual sem que existe previsão para tanto. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano: 4. Considerando a suspensão com base na Assembleia publicada no DOU em 18/10/2018 e sua prorrogação com base na Assembleia publicada no DOU em 02/10/2019, o prazo de dois anos já finalizou, não havendo qualquer impedimento para o retorno do andamento processual. 5. Jurisprudência: "(...) Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. (...) (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). 6. Decisão reformada em parte apenas para deferir o pedido de gratuidade judiciária ao recorrente. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1341841, 07028057820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA QUE DELIBEROU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO ENCERRAMENTO DO PROCESSO LIQUIDATÓRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA ALÉM DO PRAZO PREVISTO EM LEI (UM ANO PRORROGÁVEL POR MAIS UM ANO). NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. (...) 2. A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembléia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal. O parágrafo único do referido dispositivo ainda possibilita a prorrogação do prazo previsto no caput por, no máximo, mais um ano. 3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em recente decisão, que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um (art. 76 da Lei 5.764/1971) não admite dilações (REsp 1833613/DF). 4. Assim, verificando-se que, no caso concreto, a agravada se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018, já tendo sido prorrogado o prazo de suspensão da ação de origem por um ano, totalizando os dois anos previstos na legislação de regência, não se mostra possível nova prorrogação, por ausência de previsão legal, devendo o processo seguir o seu curso na origem. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329210, 07517312720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) Desta forma, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido da parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de março de 2022 18:47:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador